Tribunal: STF
Processo: HC 199591
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridades coatoras o Juiz de Direito da 25ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, o Tribunal de Justiça daquele Estado – TJSP e o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
    Pede-se, ao final, a concessão da ordem,
    “[...] decidindo pela não efetivação da extradição do Paciente Leonardo Badalamenti, com sua definitiva soltura em território Italiano, ou no mínimo a manutenção da suspensão da extradição até o julgamento definitivo da Revisão Criminal em tramite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando a adoção de procedimentos pertinente a espécie perante o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou órgão equivalente responsável, cuja responsabilidade é comunicar o Governo Italiano, pelas vias ordinárias” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Esta impetração é inviável. A competência do Supremo Tribunal Federal – STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de quaisquer das autoridades mencionadas na petição inicial.
    Cumpre registrar, ainda, que este Supremo Tribunal detém excepcional competência para processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus contra ato de Ministro de Estado da Justiça, com o afastamento da regra constitucional prevista no art. 105, I, c, da Carta Magna, apenas quando a impetração tenha como objetivo impedir a instauração de processo de extradição em face de súdito estrangeiro. 
    Isso porque, “em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, ‘g’)” (HC 83.113-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Ato omissivo do Ministro de Estado da Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Autoridade não relacionada nas alíneas ‘d’ e ‘i’ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Habeas corpus não-conhecido. Fundamentos da decisão agravada não impugnados (art. 317, § 1º, do RISTF). Agravo regimental não-conhecido. 
    1. O agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada relativo à incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente habeas corpus, impetrado contra o que seria ato omissivo do Ministro de Estado da Justiça, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    2. A autoridade indicada como coatora, Ministro de Estado da Justiça, não tem seus atos sujeitos ao controle direto desta Suprema Corte, sendo este de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelece o art. 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal.
    3. Agravo regimental não-conhecido” (HC 95.074 AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma; grifos no original).
    “’Habeas corpus’. - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de que é ela competente para processar e julgar ‘habeas corpus’ contra Ministro de Estado quando a ameaça de coação se prende a questão de extradição. - No caso, a autoridade coatora é parte ilegítima, porquanto, por não ter o Ministro de Estado da Justiça competência para a decretação de prisão para fins de extradição, limitando-se apenas a praticar o ato de encaminhamento do pedido de extradição a esta Corte, não pode ele, pela possibilidade desse encaminhamento, ser tido como quem venha a ameaçar o direito de ir e vir e ficar do paciente.
    ‘Habeas corpus’ não conhecido” (HC 82.428/SP, rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 152.654/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 139.250/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 95.283-MC/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 95.558/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; entre outras.
    No caso sob exame, contudo, busca-se evitar a transferência do paciente para o Brasil, com a sua imediata soltura em território italiano, decorrente do pedido formulado pelo Estado brasileiro à República da Itália, em processo de extradição ativa.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator